Tribunal: STF
Processo: HC 189278
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 598.535, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 13.07.2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. O Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte/CE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, indeferido liminarmente. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, no ato da prisão, “o paciente não estava em estado de flagrância”. Isto porque a “a autoridade policial juntamente com outros policiais direcionaram-se até o sítio do paciente tendo em vista cumprimento de mandado de busca e apreensão juntado aos autos. Ocorre que, segundo o depoimento de todos os policiais presentes na operação, nada de ilícito foi encontrado na propriedade do (paciente), entretanto, na ‘mata fechada’ foi encontrado uma quantidade relevante de drogas. Apesar de não ter sido encontrado nada de ilícito em sua propriedade o paciente foi conduzido coercitivamente até a delegacia de polícia para interrogatório policial, conforme poderes expresso no mandado de busca e apreensão”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “se o paciente não estava em estado de flagrância, foi conduzido para a delegacia como suspeito, de forma coercitiva, conforme autorizava o mandado de busca e apreensão, assim, seu depoimento em sede policial deve ser desentranhado dos autos do inquérito e não admitida na ação penal”. Além disso, “ao chegar a delegacia de polícia o paciente informou ao delegado que possuía advogada, entretanto, não existe nos autos qualquer depoimento ou certidão que comprove que o advogado do paciente foi informado de sua prisão e possibilitado de participar da colheita do depoimento”.
    6. Por fim, a defesa sustenta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que “o paciente não se revolta com a demora em si do processo, mas pelo fato de esta preso preventivamente, enquanto aguarda por um dia que nem sabe se vai chegar, tendo em vista que o início da instrução prevista para o dia 14 de abril de 2020 não pode ocorrer por causa da pandemia do COVID-19,assim, ainda não foi iniciada a instrução, mesmo o TJCE prevendo desde o dia 01/05/2020 a possibilidade de realização de audiências através do aplicativo ‘Webex”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia “seja desentranhado dos autos da ação penal o depoimento do paciente realizado na delegacia de polícia”. De forma subsidiária, requer a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Ainda que assim não fosse, registro o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.
    14. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente “possui uma vasta folha de antecedentes criminais, sendo certo que encontrava-se em cumprimento de pena em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico”.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator